Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701668-46.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVENTINA XAVIER MARTINS APELADO: JUSCELINO DA SILVA RAMOS, ANDRE VITOR BERTO LUCAS D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento da Apelação de ID 29929764 sem que fosse oportunizada à parte Apelada a apresentação de contrarrazões. Assim, determino a intimação dos Apelados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator